Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719166-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE GOIS DE ALCANTARA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se: a) a parte agravante para se manifestar, querendo, sobre o teor das contrarrazões de ID no 47572122, e documentos que a acompanham; e, b) o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID no 47555180 Brasília, DF, em 26 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator